Tribunal: TJDFT
Processo: 0736433-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CONTRATO. RESOLUÇÃO. CLÁUSULA PENAL. INAPLICÁVEL. NOVAÇÃO DA DÍVIDA SEM RESSALVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. À Curadoria Especial não é imputado o ônus da impugnação específica, podendo ofertar defesa por negativa geral, sem incidir a penalidade de presunção de veracidade. Nesse caso, remanesce ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).
2. Tendo havido novação da dívida com emissão de nota promissória pelo devedor, à míngua de prova de ressalva quanto à cláusula penal do contrato resolvido, tem-se por extinta a obrigação acessória (art. 364, do CC).
3. Apelação cível conhecida e não provida.